Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700742-80.2020.8.07.9000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA SANTOS FELIX AGRAVADO: SERGIO LUIS RAMOS PINHEIRO ORIGEM: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Agravo de Instrumento, nos termos do Código de Processo Civil, de Maria Lúcia Santos Felix, representada pelos advogados Carlos André Nascimento Lemos e Rômulo Colbert Torres Maciel, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama que indeferiu o processamento do recurso apresentado de decisão que rejeitou queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, alegando que, embora interposto "de forma errônea" o "recurso inominado", previsto na Lei 9.099/1995 e não aplicável aos processos penais que com violência doméstica, poderia ter sido recebido como apelação, que seria o recurso próprio. Sustenta que em se tratando de erro material sanável e sem prejuízo às partes, ao juiz caberia aplicar o princípio da fungibilidade, pois a apelação era tempestiva por causa da suspensão dos prazos determinada pelo Tribunal. Requer seja provido o agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada. A Agravante ajuizou queixa crime imputando injúria a Sérgio Luis Pinheiro, que foi rejeitada liminarmente. Afirma que pretendia apresentar recurso de apelação, mas invocou os fundamentos do recurso previsto na Lei 9.099/95 e o denominou Recurso Inominado. Acontece que o Juiz não recebeu o recurso e não foi por causa da inaplicabilidade do rito processual previsto na Lei 9.099/1995 nas ações penais com violência doméstica e familiar contra a mulher. Na verdade, ele indeferiu o processamento do recurso, sem aplicar o princípio da fungibilidade recursal por dois motivos: (1) seja porque se trata de erro grosseiro ou (2) por ser intempestivo. Vale dizer que o recurso cabível seria o Recurso em Sentido Estrito, mas estaria intempestivo, conforme os artigos 581, inciso I e 586, do Código de Processo Penal. Observa-se que em nenhum momento a agravante reconheceu que esse seria recurso próprio e continuou insistindo no recebimento da apelação. Primeiramente, não há Agravo de Instrumento no Código de Processo Penal, e o princípio geral da taxatividade dos recursos impõe sejam estes somente admitidos quando há expressa previsão legal. O rol e as hipóteses de cabimento configuram um elenco restritivo, sendo que o recurso manejado não encontra previsão no direito processual penal, sequer por derivação de construção jurisprudencial ou doutrinária. Assim, o Código de Processo Penal não prevê o Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, que são em regra, sob a ótica do processo penal, irrecorríveis, exceto nas hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal. Além disso, a decisão agravada não configura ato jurisdicional com erro de procedimento capaz de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, o que afasta a admissão do recurso como reclamação, prevista no artigo 232 do Regimento Interno desse Tribunal. No caso, o processamento do recurso interposto pela querelante foi indeferido porque da decisão que não recebe a queixa, cabe recurso em sentido estrito, conforme artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal, no prazo de cinco dias e não foi aplicado o princípio da fungibilidade em face do erro grosseiro e da intempestividade. Logo, o prazo do recurso cabível é menor que o da apelação e do recurso inominado erroneamente interposto. Assim, a decisão proferida no dia 06/05/2020 não merece reparo e, por esse motivo também não poderia ser impugnada mediante reclamação e muito menos por agravo de instrumento, recurso não previsto na legislação penal. Consta que este Agravo de Instrumento, por alegado "erro na distribuição", foi inicialmente apresentado ao Juízo de primeiro grau e teve seu processamento negado, seja pela inaplicabilidade da via eleita, seja porque o recurso cabível à espécie deveria ter sido distribuído diretamente perante o tribunal competente - ID 16277887. Ressaltou que se trata de ação penal, sujeita ao rito processual penal, ainda que aplicável subsidiariamente, as normas de direito processual civil, nos termos do artigo 3o, do Código de Processo Penal. De fato, pedido dessa natureza tumultua a justiça e atrapalha o atendimento célere e eficiente aos jurisdicionados. Assim, o recurso não merece prosperar, porque manifestamente inadmissível e improcedente. Nega-se-lhe seguimento nos termos do artigo 89, III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 31 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator